Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E TESE RECURSAL DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO NÃO ANALISADAS. OMISSÕES EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença, assim como da necessidade de complementação do prêmio, uma vez que a sentença impôs a condenação por danos materiais em razão da cobertura de colisão, que não foi inicialmente contratada. Intimada para as contrarrazões, a parte embargada quedou-se inerte.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, de fato constou no acórdão a análise e rejeição de preliminar de incompetência dos Juizados que, embora tenha sido suscitada na origem, não foi devolvida à análise da Turma Recursal. Em verdade, a única preliminar alegada pela ora embargante foi a de nulidade da sentença, a qual não foi analisada no julgamento. Portanto, o item 3 do acórdão deve ser extirpado de sua redação. Além disso, o julgamento também foi omisso acerca da alegação de necessidade de complementação do prêmio do seguro, considerando que foi imposta obrigação de indenizar por risco inicialmente não contratado.
IV. No que tange à preliminar de nulidade, razão assiste ao embargante. Isso porque, de fato, os pedidos contidos na petição inicial limitaram-se à indenização por danos materiais e por danos morais. Não há qualquer pedido de imposição de obrigação de fazer relativa à retificação da apólice, muito menos é possível extrair tal pretensão da causa de pedir, de modo que não se justifica a aplicação ao caso do art. .322, § 2o, do CPC. Importante ressaltar, ademais, que tal providência sequer se fazia necessária por ocasião da prolação da sentença, uma vez que a vigência da apólice se encerrou em 23/07/2021, enquanto a sentença foi proferida em 28/07/2021. Portanto, por se tratar de sentença que proferiu condenação diversa da pedida, deve ser reconhecida a nulidade neste ponto, por ofensa ao princípio da congruência, art. 492 do CPC. Assim, a imposição de obrigação de fazer deve ser excluída da condenação.
V. No que se refere à complementação do prêmio, trata-se de tese defensiva não exposta pela embargante em sua contestação, sendo apresentada tão somente por ocasião das razões recursais, constituindo, portanto, indevida inovação recursal. Neste ponto, portanto, o recurso não deve ser conhecido sob pena de supressão de instância.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para decotar do acórdão o item de no 3, acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença para afastar a condenação no que se refere à obrigação de fazer, bem assim para não conhecer do recurso no que se refere à complementação do prêmio.
VII. Por consequência, modifica-se o resultado do acórdão para RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, PROVIDO EM PARTE. Diante da ausência de recorrente integralmente vencido, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.